Tribunal: TJDFT
Processo: 0002019-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. MAJORANTE AFASTADA PELO JULGADOR A QUO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA OUTRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se desconhece o entendimento no sentido de ser possível a utilização do emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, vez que o uso do instrumento facilitou a execução do crime. Todavia, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, uma vez afastada a incidência de determinada causa de aumento, não pode o julgador utilizá-la em outra fase da dosimetria, para fins de manutenção da reprimenda ou redução em patamar inferior ao que resultaria da sua simples exclusão.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, dissipando divergência entre seus órgãos, alterou a jurisprudência daquela Corte, para firmar que “é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório” (EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, Relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Relator para acórdão Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.